Tribunal: STF
Processo: HC 121435
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUIR REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NÃO SUFICIENTE FUNDAMENTADA PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Transitada em julgado a condenação, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato questionado. Não conhecimento.



    2. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença deve ser lida em seu todo.



    3.  A fixação objetiva do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade contraria o que decidido por este Supremo Tribunal, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90.



    3. Concessão da ordem de ofício.